Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-43.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Considerando a conexão existente entre presente actio e os autos de n.o 1003486-09.2019.8.11.0040, distribuído ao Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, solicito a remessa do referido processo a esta relatora, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo de ambas as ações e, consequentemente, evitar eventuais decisões conflitantes.
II. Por derradeiro, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 16/07/2020, às 13h30min.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA